Tribunal: TJPA
Processo: 0000262-14.2016.8.14.0069
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES. NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Preliminares:1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial.1.2 Do flagrante forjado: ocorre quando há um agente provocador da prática delitiva, que, ao mesmo tempo em que estimula a conduta criminosa, toma todas as precauções e cautelas para tornar impossível a consumação do delito, o que não ocorreu no presente caso.1.3 Da inversão da oitiva de testemunhas na delegacia e violação ao contraditório: uma vez que no curso do processo do Inquérito Policial instaurado por flagrante, bem como da marcha processual, consta que a apelante foi previamente cientificada da realização de todos os atos, tendo comparecido e exercido seu direito de defesa perante o Magistrado de piso, sempre devidamente representada por advogado habilitado, entendo que inexiste qualquer mácula que acarretasse prejuízo à defesa no curso da dilação probatória, quer em sede policial, ou em juízo. Ademais, a defesa não pontou o prejuízo real sofrido, o que inviabiliza, ainda mais, o reconhecimento da nulidade.PRELIMINARES REJEITADAS.2. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a acusada a autoria do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.3. Até porque o tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla, dentre elas, ?ter em depósito? substância entorpecente, sendo que a prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.4. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.5. Inviável a reforma da dosimetria da pena quando fixada de forma justa e proporcional. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0000262-14.2016.8.14.0069
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PACAJÁ
APELANTE:
FAGNA BRITO LOPES - Adv. Agenor Pelaes de Oliveira
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR:
Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES. NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Preliminares:
1.1

Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial.
1.2

Do flagrante forjado: ocorre quando

há um agente provocador da prática delitiva, que, ao mesmo tempo em que estimula a conduta criminosa, toma todas as precauções e cautelas para tornar impossível a consumação do delito, o que não ocorreu no presente caso.
1.3

Da inversão da oitiva de testemunhas na delegacia e violação ao contraditório: uma vez que no curso do processo do Inquérito Policial instaurado por flagrante, bem como da marcha processual, consta que a apelante foi previamente cientificada da realização de todos os atos, tendo comparecido e exercido seu direito de defesa perante o Magistrado de piso, sempre devidamente representada por advogado habilitado, entendo que inexiste qualquer mácula que acarretasse prejuízo à defesa no curso da dilação probatória, quer em sede policial, ou em juízo. Ademais, a defesa não pontou o prejuízo real sofrido, o que inviabiliza, ainda mais, o reconhecimento da nulidade.PRELIMINARES REJEITADAS.
2.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a acusada a autoria do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.
3.

Até porque o tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla, dentre elas, ¿ter em depósito¿ substância entorpecente, sendo que a prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
4.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
5.

Inviável a reforma da dosimetria da pena quando fixada de forma justa e proporcional.
6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Versam os autos da apelação interposta por
FAGNA BRITO LOPES (neguinha)
, inconformada com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Comarca de Pacajá, que a condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa pela prática delitiva tipificada no art. 33, da Lei 11.343/2006
, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 716 dias-multa, pelo delito previsto no artigo art. 35 da Lei 11.343/06, que, em razão do concurso material, restou definitiva em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1299 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da peça acusatória que, na madrugada do dia 20 de janeiro de 2016, na cidade de Pacajá/PA, a recorrente, e outras duas denunciadas foram presas em flagrante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Consta, que na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu várias ligações anônimas que informavam haver tráfico de drogas na residência da acusada Veralúcia. Ao se dirigirem até o local, a polícia foi autorizada por
Fagna
, ora apelante, a entrar na residência. Lá encontram as demais denunciadas, sendo que em seus quartos localizaram 15 trouxinhas de ¿crack¿ no quarto de Veralúcia e Eliene, bem como mais 15 trouxinhas da mesma droga no quarto de
Fagna
.

Consta, ainda, que foi também apreendido na residência R$ 1.750,00 (mil setecentos e quinze reais) provenientes do tráfico, consoante confessado por Eliene, além de 03 aparelhos celulares.

A denúncia foi recebida (fl. 09), e após regular instrução, em sentença datada de 02/09/2016, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou a ré e as demais denunciadas nas penas ao norte delineadas.

Inconformada com sua condenação, apenas a ré
FAGNA LOPES
recorreu da decisão, onde requer, em suas razões (fls. 171/181):
a)

Que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais, a partir do Auto de Prisão em flagrante, tendo em vista, além do flagrante forjado, a inadequação do rito previsto no artigo no artigo 304 do Código de Processo Penal, já que houve inversão da ordem dos depoimentos em sede policial, com a consequente nulidade dos atos praticados;
b)

Que seja declarada nula a sentença que condenou a apelante nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, por falta de provas legais;
c)

Que seja reformada a sentença no seu
quantum
condenatório, por entender que a pena é desproporcional ante o fato da ré ser tecnicamente primária.

Em contrarrazões (fls. 185/190), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pela recorrente.

Os autos foram regularmente distribuídos à minha relatoria, onde, à fl. 195, determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (fls. 192/209).

Os autos vieram à minha relatoria no dia 05/06/2017.

É o relatório.

À revisão em 31 de janeiro de 2020.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.
DAS PRELIMINARES:

Argui a defesa, a nulidade do processo, sob a alegação de que a produção de provas restou contaminada, já que sua custódia flagrancial fora forjada pelos policiais que a prenderam.

Adianto, que a preliminar deve ser rejeitada.

O flagrante forjado, cuja vedação é objeto da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, resta assim redigida: ¿
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação¿.

Ou seja, ocorre quando

há um agente provocador da prática delitiva, que, ao mesmo tempo em que estimula a conduta criminosa, toma todas as precauções e cautelas para tornar impossível a consumação do delito, não sendo este o caso dos autos.

Pelo que consta do conjunto probatório colhido, os policiais receberam várias ligações anônimas que informavam haver tráfico de drogas na residência da também acusada Veralúcia, razão pela qual os policias se dirigiram até a citada residência, momento em que, com a autorização da ora apelante
Fagna
, adentraram no local, onde encontraram elevada quantidade de entorpecente - 15 trouxinhas de crack no quarto de Veralúcia e Eliene, bem como mais 15 trouxinhas da mesma droga no quarto de
Fagna
, além da quantia de R$ 1.750,00 (mil setecentos e quinze reais), ocasião em que uma das acusadas Elaine confessou a autoria delitiva.

Por outro lado, e como bem ressaltou a D. magistrada em sua primorosa sentença, verbis:
¿a acusada Eliene informou em audiência que ¿foi ao ponto vender droga e que, posteriormente, resolveu ir até a casa de Veralucia¿, disse também que ¿no dia da prisão vendeu 28 cabeças de entorpecentes, apenas crack e quanto a droga apreendida na casa, afirmou que o entorpecente estava no seu próprio bolso e debaixo de um colchão¿. Portanto, pelo o que se consta dos autos e depoimentos das acusadas, a ré efetuou a venda de drogas por ato de voluntária vontade, no local de costume, sem qualquer influência dos policiais e, depois, se dirigiu até a casa da acusada Veralúcia, também conhecido como ponto de drogas. Os policiais que estavam de plantão e procederam à prisão, em nada influenciaram na conduta delituosa praticada, apenas realizaram o flagrante, logo após a acusada sair do ponto de drogas na rua, não influenciando na conduta da acusada.¿

Nesse contexto, observa-se que as alegações da defesa de que a suposta troca de plantão e pagamento de propina aos policias civis que não estavam (propositalmente) no flagrante, em nada altera a prática da traficância, que foi, e era cometida de forma permanente e deliberada.

Nos mesmos termos, tenho que não há como se acolher a preliminar de nulidade ante a invasão de domicílio sem ordem judicial. Já que o delito de tráfico de drogas se trata de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, sendo lícita a ação policial e amparada no art. 5º, inciso XI, da CF, estando a situação retratada nos autos nas exceções nele contemplada, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: ¿EMENTA: APELAÇÃO -TRÁFICO DE DROGAS - OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRISÃO EM FLAGRANTE - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NÃO COMPROVAÇÃO - ATENUANTE INOMINADA - INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - RÉU MULTIRREINCIDENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - ART. 15, III, DA CR/88 - POSSIBILIDADE. - O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial. - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe. - Não tendo a alegação de ocorrência de coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa sido comprovada nos autos, não havendo nenhum elemento que ao menos sugerisse que o apelante tivesse sido submetido a estas condições, não há que se falar em aplicação do art. 22, do CPB. - Não havendo comprovação de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, não há se falar em aplicação da atenuante inominada, prevista no art. 66, do Código Penal. - Não faz jus a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, o réu reincidente e portador de maus antecedentes, por demonstrar que se dedica a atividades criminosas. - A suspensão dos direitos políticos é efeito automático da condenação, consoante dispõe o art. 15, III, da CR/88¿. 2. Inadmitiu-se o recurso extraordinário pela ausência de prequestionamento e pela conformidade do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que ¿o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais contrariou a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988, ao reputar como válida busca domiciliar sem prévia autorização legal e sem qualquer fundamento concreto que indicasse a existência de situação de flagrância delitiva¿ (fl. 443). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 5. A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o mérito do Tema 280 da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo¿: ¿Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso¿ (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016). 6. Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem decidiu: ¿Preliminarmente, arguiu a Defesa a nulidade do processo, sob a alegação de serem as provas ilícitas, por serem derivadas da invasão domiciliar. Data venia, razão não lhe assiste. Primeiramente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial. Sobre o tema, trago à baila a lição de Guilherme de Souza Nucci: `Desnecessidade de mandado de em caso de flagrante: é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade `ter em depósito¿ ou `trazer consigo¿, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível.¿ (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed.RT, 2009, p. 538) `(...) Outro ponto fundamental, no caso de delitos envolvendo drogas proibidas, é o seu caráter permanente (a consumação se arrasta no tempo), autorizando a prisão em flagrante em qualquer momento, durante o dia ou em período noturno, independentemente de mandado judicial. Assim, ilustrando, quem tem em depósito substância entorpecente não autorizada, mesmo que no seu domicílio, pode ter sua casa invadida pela polícia, recebendo voz de prisão em flagrante, em qualquer hora do dia ou da noite. (...)¿ (in Leis penais e processuais penais comentadas - 4. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 388). Certo é ainda que o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal excepciona as hipóteses de violabilidade do domicílio, dentre elas, o flagrante delito. Cumpre salientar ainda que, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal, `Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito¿, o que afasta a alegação de que a prisão seria ilegal por ter sido executada por policiais à paisana, não havendo qualquer irregularidade nesse fato¿. In casu, verifico que o auto de prisão em flagrante foi regularmente lavrado pela Autoridade Policial e testemunhado por policiais militares que estavam em serviço na data dos fatos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que coloque em dúvida a lisura da ação policial¿. O Tribunal de origem concluiu ausente ilegalidade no flagrante realizado pelos policiais. Para analisar e concluir de forma diversa ao assentado antes, seria necessária a análise prévia do conjunto fático-probatório, a incidir na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 7. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2018. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - ARE: 1178312 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data de Publicação: DJe-261 05/12/2018)

Portanto, tenho não existe ilicitude na apreensão da droga na residência ocupada pela ré, estando o flagrante delito resguardado sob os casos de exceção previstas no artigo 5º, inciso XI da CF/88.

No mesmo turno, não há que se acolher a preliminar de nulidade no trâmite processual (alegado cerceamento de defesa por inversão dos depoimentos colhidos na delegacia).

Isso porque, perfilho do mesmo entendimento expressado pelo ilustre D. Procurador de Justiça em seu parecer quando diz que :
¿ no curso do processo do Inquérito Policial instaurado por flagrante, bem como da marcha processual, verificamos que a apelante foi previamente cientificada da realização de todos os atos, tendo comparecido e exercido seu direito de defesa perante o Magistrado de piso, sempre devidamente representada por advogado habilitado, razão pela qual concluímos pela inexistência de qualquer mácula que acarretasse prejuízo à defesa no curso da dilação probatória, quer em sede policial, ou em juízo.¿

Nesses termos, mais uma vez não vislumbro vício apto a anular a decisão. Até porque, a defesa não apontou, concretamente, qual o prejuízo real por ela sofrido durante o curso do processo.

Assim, rejeito as preliminares.

Passo a análise do mérito recursal:

No mérito, requer a absolvição da ré, e ainda a reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de que restou desproporcional e excessiva.

A materialidade resta comprovada por meio do laudo provisório da droga, fls. 32/33 do IPC, bem como pelo laudo definitivo de fl. 89 e auto de prisão em flagrante, fls. 04/05 do IPC.

De igual modo, a autoria está devidamente comprovada por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelas declarações prestadas (mídia à fl. 71) pelas testemunhas Alessandro dos Santos Cardoso e Sergio Roberto Dias Caldeira, ambos policiais civis, que em juízo enfatizaram:
-¿(...) por voltas das 16:00h receberam uma denúncia anônima de moradores da Rua Dr. Marciel, se queixando que na casa de Veralúcia há um movimento intenso de pessoas entrando e saindo durante a noite, comercializando e consumindo drogas; (...) que por volta das 23:30h conseguiram se aproximar da casa; (...) que foi pedido permissão para entrar e fazer uma revista, após ser concedida foram diretamente para o quarto de Veralúcia, mãe de Fagna; que Veralúcia estava deitada na cama com neguinha, e ao lado delas foi encontrado cinco trouxinhas de pedra de entorpecente conhecido por ¿crack¿, e abaixo do colchão foi encontrado mais drogas pelo depoente; (...) No quarto de Fagna foi encontrado cerca de 25 pedras do mesmo entorpecente; (...) que, com as mesmas foram encontrados a quantia de R$ 1.715,00 (um mil, setecentos e quinze) reais proveniente de drogas, em seguida foi dada voz de prisão a todas (...).¿
- Alessandro dos Santos Cardoso (mídia fl. 78)
- ¿(...) que por volta das 23:30h conseguiram se aproximar da casa; que foram diretamente para o quarto de Veralúcia, mãe de Fagna, que o depoente logo reconheceu como vendedora de drogas, quando morava na rua atrás da delegacia; (...) Que foi encontrado cinco trouxinhas de pedra do entorpecente conhecido por ¿crack¿ embaixo do colchão foi encontrado mais drogas pelo depoente; (...) que no quarto de Fagna foi encontrado cerca de 25 petecas do mesmo entorpecente; que a droga estava dentro de uma sacola enrolada dentro de um pano para jóia; que com as mesmas foram encontrados a quantia de R$ 1.715,00 (um mil, setecentos e quinze) reais proveniente da venda de drogas (...). que Veralúcia (que é mãe da Fagna) disse que ela e a outra mulher que estava no quarto assumiriam o que estava dentro daquele quarto, e que as que estavam no outro quarto eram de responsabilidade da Fagna (...).¿ -
Sergio Roberto Dias Caldeira

(mídia fl. 78)

Pontuo, que ambos os policias afirmaram que tinham informações sobre movimentações na residência, tendo em vista denúncias anônimas de moradores que via telefone, quer pessoalmente, sendo esse o motivo que os levou a ficar de prontidão próximos à casa.

A apelante
Fagna Brito Lopes
, por sua vez, negou a autoria do crime, asseverando que estava na casa de passagem, em visita a sua mãe ressaltando que se encontrava cumprindo pena em Tocantins pelo crime de associação para o tráfico, bem como enfatizou que sua mãe Veralúcia já fora condenada por tráfico e Eliene (companheira da mãe), por homicídio.

Assim, tenho que os argumentos dispendidos pela defesa da apelante não encontra respaldo nos autos. Ainda que se admita que a propriedade do entorpecente era de sua ¿madrasta¿ Eliene, há evidências nos autos de que a recorrente tinha conhecimento acerca da existência da mesma, o que impede a absolvição pleiteada.

Como se vê, restou configurado o delito previsto no art. 33, § 1º, inciso III, da Lei de Entorpecente, vez que bem demonstrada a conduta da recorrente Fagna Brito Lopes, que além de saber da comercialização de substância entorpecente em sua residência, usufruía do dinheiro que sua madrasta lhe proporcionava.

Por outro lado, quanto ao crime de associação, perfilho do mesmo entendimento do juízo
a quo
quando afirmou que:
¿Autoria também é induvidosa, em face do conteúdo dos depoimentos colhidos na fase processual no sentido de que todas as acusadas traficavam conjuntamente, sendo certo que as drogas apreendidas foram encontradas com todas as acusadas, que residiam no mesmo local. A residência onde viviam era conhecida pelos vizinhos e pelos policiais que testemunharam, como ponto de droga, com grande movimentação de pessoas. Todos os fatos trazidos aos autos demonstram a existência de vínculo entre as acusadas, com estabilidade e permanência, posto que se trata de pessoas que residiam conjuntamente, viviam em unidade familiar e praticavam tráfico. Comprovadamente, Veralúcia e Eliane mantinham união estável, ainda que supostamente brigadas nos dias anteriores à prisão, Fagna, filha de Veralúcia e enteada de Eliene vivia com seus filhos na casa e lá se encontrava desde antes do Natal de 2015.
Ademais, foi encontrada droga no bolso de Eliene, na cama de Veralucia, sob colchão no quarto de Veralúcia e no quarto de Fagna.¿

Vislumbro, portanto, da análise doa autos, que resta provada a prática dos crimes de tráfico e associação, sendo que as três apenadas, de maneira conjunta, com animus associativo, se faziam valer da residência que viviam para manter a droga em depósito, bem como para efetuar vendas das mesmas, haja vista a reconhecida movimentação de pessoas diversas, diariamente, no local.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da recorrente pelo delito ao norte mencionado.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial desse Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇAO AO TRÁFICO. IMPROCEDENCIA.
1. Não há como olvidar acerca da associação dos apelantes na comercialização de drogas, se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a pratica delituosa, sendo, portanto, inviável a tese de insuficiência probatória para a prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. MOIZES CORREA PUGNA PELA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. 2. Igualmente, pelos mesmos motivos, inviável a desclassificação para uso próprio uma vez evidenciado o crime de tráfico e associação ao tráfico. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.03293258-74, 207.145, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-08, Publicado em 2019-08-13)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas do delito previsto no art. 33, e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao pedido de minoração das penas, tenho que restam imune de reparos, já que o magistrado, para ambos os delitos, fixou a pena base no mínimo legal, vindo, na segunda fase, reconhecer a agravante de reincidência (ré que foi condenada anteriormente por delito da mesma natureza no Estado do Tocantins), aumentando as penas de ambos os delitos em patamar um pouco acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa pelo crime de tráfico e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 716 (setecentos e dezesseis) dias multa pelo crime de associação que, em razão do concurso formal, totalizou a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1299 dias-multa, em regime inicialmente fechado,
a qual entendo, justa, proporcional e adequada.

Por todo o exposto, acompanho o parecer ministerial e NEGO PROVIMENTO ao presente apelo, mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator